Tribunal: TCU
Processo: 034.574/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Universidade Federal da Bahia: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Edna Moreira dos Santos e negar seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique à beneficiária do ato de aposentadoria considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.3.4. envie, no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade detectada.